Tribunal: STF
Processo: HC 103365
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA 


1. A aplicação no patamar mínimo da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 teve por fundamento o fato de o paciente ser policial civil, tornando necessária maior reprovabilidade da sua conduta. 




2. O fato de as circunstâncias judiciais terem sido julgadas favoráveis não é contraditório com a posterior aplicação da causa de diminuição de pena na fração mínima legalmente estabelecida, pois o órgão julgador é proibido de valorar negativamente a mesma circunstância em mais de uma fase da dosimetria penal. 




3. Ordem denegada.